Tribunal: TJMT
Processo: 0007153-76.2011.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007153-76.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAUDAIR RAYMUNDO DE SOUZA - CPF: 563.664.779-49 (APELANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DEVIDA – INADIMPLÊNCIA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA

DANO MORAL – INDEFERIDO – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

“Suspensão em razão do inadimplemento de conta atual. Admissibilidade. Necessidade de aviso prévio. Existência de notificação inserida com destaque na fatura do mês subsequente. Validade do ato, que atende as formalidades e prazos dispostos no artigo 173, I, da Resolução Normativa da ANEEL n° 414/2010. Serviço que, ademais, foi restabelecido no prazo de 24 horas, contado da compensação do valor e baixa no sistema da distribuidora. Alegação de solicitação de urgência que restou isolada nos autos. Ônus da prova que incumbia à autora, vez que não se pode impor à concessionária a prova de um fato negativo, ainda que se trate de relação de consumo. Improcedência da ação. Recurso provido.”

(TJSP; Apelação Cível 1013075-26.2017.8.26.0477; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020